Tribunal: CARF
Processo: 11080.725030/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725030/2016-71
ACÓRDÃO
2001-007.738 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ANTONIO ZAWISLAK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação hábil e
idônea, mediante apresentação do comprovante do tratamento e do
pagamento realizado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 750,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.738 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725030/2016-71
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 66/72):
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento sobre
o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2013, exercício 2014,
fls. 34/40, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar (2904) no
valor de R$ 1.240,90, multa de ofício no valor de R$ 930,67 e juros de mora calculados até
31/05/2016.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 36/38, foram:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 1.210,00, conforme abaixo:

Glosa dos seguintes valores/beneficiários, indevidamente deduzidos a titulo de despesas
médicas, por falta de comprovação: - RS 300,00, cpf 000.301.390-15. - R$ 160,00
(declarado 310,00 - comprovado 150,00), cnpj 89.543.847/0001-26 e - R$ 750,00, cpf
228.497.180-68.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 3.302,37, conforme
abaixo:
Glosa do valor de R$ 3.302,37, compensado em duplicidade a titulo de alimentícia,
conforme DAA (RRA e Ajuste) e comprovantes apresentados.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 30/05/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento anexado às fls. 24, o contribuinte apresentou
impugnação, em 17/06/206, fls. 03, alegando o que se segue:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA
Valor da infração: R$ 3.302,37. Estou questionando o valor de R$ 3.302,37.
- o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive apresentação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.738 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725030/2016-71
3
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF /CNPJ: 000.301 390-15 - NELSON PIRES FERREIRA.
Valor da infração: RS 300,00 Estou questionando o valor de R$ 300,00
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 89.543.847/0001-26 - ORTOCLIN - CLÍNICA ODONTOLÓGICA, ORTODONTIA E
LABORATÓRIO DE.
Valor da infração: R$ 160,00. Estou questionando o valor de R$ 160,00 - 0 valor
contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 228 497 180 58 - CARMEN NICE KRAS BORGES.
Valor da infração: RS 750,00. Estou questionando o valor de RS 750,00
• O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante
O contribuinte anexou aos autos documentos de folhas 06/22.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. São mantidas as glosas de despesas
não comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 13/06/2017 (fls. 79), o contribuinte, em 13/07/2017,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 82), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, trazendo o suporte probatório do tratamento realizado com a profissional Carmen Nice
Kras Borges, cuja despesa médica foi objeto de impugnação, pugnando pelo restabelecimento da
aludida despesa declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 83/84.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.738 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725030/2016-71
4
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Carmen Nice Kras Borges,
no valor de R$ 750,00, por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2014.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com o recibo
emitido pela profissional, atestando o tratamento e o pagamento por ele realizados no ano-
calendário de 2013 (fls. 83/84).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O recibo emitido pela profissional Carmen Nice Kras Borges (fls. 83/84), além de
conter os requisitos legais, aponta a ocorrência do tratamento médico submetido pelo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.738 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725030/2016-71
5
Recorrente, bem como o pagamento por ele realizado no ano-calendário de 2013, restando
suprido o vício apontado no que tange à comprovação da aludida despesa por documento hábil e
idôneo – diga-se de passagem, seguindo aqui a mesma sistemática e convicção traçada pela
decisão recorrida ao acatar outra despesa médica impugnada, lastreada apenas no recibo emitido
pelo profissional (fls. 71) – razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no documento acostado, torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução da despesa médica, no valor de R$ 750,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original